Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-33.2023.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000405-33.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KELVYN LUCAS DE JESUS SILVA - CPF: 042.106.561-35 (APELANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 039.636.331-82 (ASSISTENTE), GABRIELLE PRADO ROCHA REGUERO - CPF: 043.650.521-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FERNANDA SALES DO PRADO - CPF: 050.483.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO - CPF: 002.307.881-22 (ASSISTENTE), A. V. S. D. S. - CPF: 075.966.901-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE - PRODUTO DE FURTO - PLACAS ADULTERADAS E DIVERGENTES DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO
– REGIÃO DE FRONTEIRA COM A BOLÍVIA – CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL SEM CNH – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974)

“[...] Mostrando-se evidente nos autos que o réu transplantou para um veículo de procedência criminosa e do qual não possuía a respectiva documentação, as placas e os sinais identificadores compatíveis com os do automóvel de mesmo modelo que lhe pertencia [...] fica caracterizada a sua incidência na norma penal incriminadora do art. 311, caput, do CP.”

(TJMT, AP no 0000687-87.2008.8.11.0042)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000405-33.2023.8.11.0098 - COMARCA
DE PORTO ESPIRIDIÃO

APELANTE(S):

KELVYN LUCAS DE JESUS SILVA

APELADOS(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KELVYN LUCAS DE JESUS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de ação penal (PJe no 1000405-33.2023.8.11.0098), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como o absolveu da corrupção de menores - art. 311, § 2o, III, do CP e art. 244-B do ECA - (fls. 190 - ID 206082207).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 206082219).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPERIDIÃO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 206082224).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU COM PLACA ADULTERADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 211735184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 24 de maio de 2023, por volta das 02h30min, em via pública, denominada BR-174, Município e Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado KELVYN LUCAS DE JESUS SILVA, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto transportava e conduzia, em proveito próprio ou alheio, o veículo automotor Jeep Compass Longitude F, cor branca, ano 2018, chassi no 98867512WJKH87315, com placa aparente IWT5H21, que recebeu anteriormente e devia saber estar adulterado [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia KELVYN LUCAS DE JESUS SILVA, já qualificado, como incurso no art. 311, §2o, III, do Código Penal [...]”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas Devesa Cintra, promotora de justiça - ID 206082163)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Na fase judicial, o réu KELVYN LUCAS DE JESUS SILVA disse que pegou o veículo ‘rapidamente’ e que não sabia como era a placa nem que estava adulterada.

Pegou e aceitou a proposta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para levar o veículo Jeep Compass até Pontes e Lacerda/MT.

[...] Assentou que não conhecia a pessoa que o contratou e que o veículo já estava com a chave no contato. Seguido a isso teve que passar na casa da adolescente para busca-la, mas que não imaginou que ela fosse menor de 18 (dezoito) anos. O réu ainda confirmou que não possui habilitação para dirigir veículo automotor.

[...] está totalmente comprovado que o réu sabia que o veículo era produto de crime antecedente. Daí surge também indício de que ele sabia que a placa era adulterada, para o fim de facilitar a evasão da fiscalização.

[...] Aliado a isso, o altíssimo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é totalmente desproporcional, principalmente porque se trata de pessoa que sequer possui habilitação, de forma que também demonstra outro indício de sua ciência de que a placa era adulterada.

[...] Aliás, o policial militar disse que o documento que estava no carro já apontava uma placa diferente da que estava no veículo, então, se ele tivesse cautela de olhar o documento já saberia da adulteração, portanto é claro que ele tinha essa ciência ou ao menos deveria ter.

Ressalte-se que o delito em tela entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já da pra perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado”.

No meu entendimento ele tinha ciência inequívoca da adulteração do sinal identificador (placa), ante as diversas provas e indícios constantes dos autos e anotados em parágrafos anteriores, bem como pela necessidade de se aferir essa possível ciência na visão do homem médio.

Por fim, concluo que o réu estava conduzindo/transportando o veículo Jeep Compass chassi no 98867512WJKH87315, que estava com a placa IWT5H21, enquanto a original era a QCM7I75, com ciência dessa adulteração ou pelo menos devendo saber dessa adulteração.

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado KELVYN LUCAS DE JESUS SILVA, a sua condenação nos termos do artigo art. 311, §2o, III, do Código Penal, é medida que se impõe.

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu KELVYN LUCAS DE JESUS SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 311, §2o, III, do Código Penal.”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito - ID 206082207)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 18 - ID 206081178) e Laudo Pericial no 531.2.12.9047.2023.118833-A01 (fls. 105 - ID 206082164), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Bruno Vicente de Oliveira, policial militar (fls. 22 - ID 206081180), Jean Aurélio Silva Serapião, policial militar (fls. 26 - ID 206081182), Ana Vitória Silva de Siqueira, adolescente (fls. 29 - ID 206081183), e KELVYN LUCAS DE JESUS SILVA, apelante (fls. 37 - ID 206081187).

Em Juízo, foram ouvidos Bruno Vicente de Oliveira, testemunha (ID 206082193), Jean Aurélio Silva Serapião, testemunha (ID 206082195), Ana Vitória Silva Siqueira, adolescente (ID 206082191), e o apelante (ID 206082196).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, em 24.5.2023, por volta das 02h30min, os policiais militares estavam em “rondas” na BR-174, na Comarca de Porto Esperidião, oportunidade em que visualizaram um veículo automotor Jeep Compass Longitude F, de cor branca e ano de fabricação 2018, com “
as mesmas características do veiculo furtado
” em Cuiabá/MT, conduzido pelo apelante [Kelvyn Lucas de Jesus Silva].

Na sequência, ao realizarem a abordagem, constataram que o veículo era produto de furto, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.140520 e possuía as placas “IWT5H21”, ou seja, diversas das originais [QCM7I75], conforme Laudo Pericial no 531.2.12.9047.2023.118833-A01.

O apelante sequer possui carteira de habilitação e o documento encontrado no veículo indicava placas diferentes daquelas fixada no automóvel, a elidir eventual desconhecimento sobre a falsificação.

E mais. O apelante estava conduzindo o veículo furtado da Comarca de Cuiabá/MT até região de fronteira com a Bolívia [Porto Esperidião/MT], a demonstrar envolvimento com a criminalidade difusa, visto que
“a adulteração de placas é uma prática comum em veículos transportados para esta região, considerando que são conduzidos até o país vizinho [...], visando despistar as câmeras das rodovias”,
como bem ponderado pela i. Promotoria de Justiça de Porto Esperidião, nas contrarrazões.

Com efeito, o crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Mostrando-se evidente nos autos que o réu transplantou para um veículo de procedência criminosa e do qual não possuía a respectiva documentação, as placas e os sinais identificadores compatíveis com os do automóvel de mesmo modelo que lhe pertencia [...] fica caracterizada a sua incidência na norma penal incriminadora do art. 311, caput, do CP.”

(AP no 0000687-87.2008.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3. 2.2016)

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pela adulteração de sinal de veículo automotor.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024